Tribunal: TJDFT
Processo: 0713225-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713225-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RAQUEL BATISTA COSTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0701598.25.2018.8.07.0008, que indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário da agravada. Em suas razões recursais, alega a recorrente que, de acordo com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC deve ser relativizada, sendo possível a constrição de parte dos proventos do devedor. Colaciona julgados para amparar sua pretensão. Afirma, ainda, em apertada síntese, que o referido entendimento melhor concretiza a celeridade, a efetividade do processo, a tipicidade e a adequação dos meios executivos, tendo em vista que inúmeras diligências de tentativa de constrição já foram realizadas nos autos sem, contudo, obterem sucesso. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, postula pelo seu provimento. Preparo acostado (ID no 162444892). É breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, a agravante pretende reformar a decisão que indeferiu a penhora de parte do salário da agravada. Pois bem. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Sob esta perspectiva, nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios descritos no art. 833, IV do mesmo diploma legal. Ressalto que, em casos semelhantes, tenho tido o entendimento de que a literalidade da Lei processual deve ser preservada, não cabendo interpretação diversa da explicitada pelo legislador. Na presente hipótese, observo que o juiz de primeira instância abalizou sua decisão na referida Lei. Ademais, esta é clara ao dispor sobre a impossibilidade de penhora se tal verba é de natureza salarial. De tal forma, em que pesem as alegações do agravante e entendimento jurisprudencial diverso, entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário. Portanto, não há como acolher o pleito posto a exame nesta sede recursal, exatamente porque entendo que verba salarial somente admite penhora nos estreitos casos previstos em lei, o que não é o caso do pedido atual. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. Brasília, 27 de maio de 2020 12:25:01. Desembargador Gilberto Pereira Relator